Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011258-75.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravadas: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1011258-75.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo, indeferiu pedido de declínio da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, formulado pelo Banco/agravante, por admitir que este eg. Tribunal de Justiça já “reconheceu (aquele) Juízo (cuiabano) como competente para processar a presente recuperação judicial” quando do julgamento do RAI no 1007016-10.2020.8.11.0000, não merecendo guarida a tese de que do Banco/credor de que isso somente ocorreu porque a análise da questão “tomou por base a redação anterior do citado dispositivo legal (art. 6, § 8o, da Lei no 11.101/2005), não mais aplicável”, pois esta Corte Estadual já ratificou esse posicionamento “em 29/03/2021, ou seja, posteriormente à entrada em vigor da Lei 14.122/2020, que alterou a redação” daquele artigo de lei (cf. Id. no 57694944 dos autos de origem).
O Banco/credor/agravante insiste em que a discussão sobre a competência “girou em torno unicamente do principal estabelecimento do devedor”, e em que o acórdão proferido no aludido RAI “foi lavrado no dia 03.08.20”, antes da alteração da redação do art. 6o, §8o, da LRJ, quando “não havia determinação legal para que o Juízo que homologou o plano de recuperação extrajudicial fosse considerado prevento para o processamento da recuperação judicial”, e pede, sob esse exclusivo fundamento, provimento do recurso “para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos para o MM. Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, único competente para o processamento e julgamento da recuperação judicial do Grupo Colombo” (sic – cf. Id. no 92233983 - Pág. 8/11).
Durante a tramitação recursal, as recuperandas/agravadas apresentaram petição dizendo que, em 12/11/2021, “o Il. Min. Marco Buzzi proferiu decisão monocrática nos autos do AREsp n.o 1.914.716/MT reconsiderando a decisão proferida anteriormente, tornando-a nula e, em novo exame, negou provimento ao recurso especial interposto pelo Credor Banco Pine, reconhecendo, portanto, a competência da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o processo de reestruturação”, enfatizando que referida decisão “foi proferida em um recurso que discutia justamente a competência da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP sob o fundamento da existência da recuperação extrajudicial anterior ao pedido de recuperação judicial, (...) tendo sido a controvérsia analisada durante a plena vigência da Lei 11.101/2005 e mantida pelo il. Ministro mesmo com a alteração da lei, não sendo passível a rediscussão sobre a competência para o processamento do feito junto à origem, nos termos em que pretendido pelo agravante”, sendo, pois, inegável a ocorrência de fato novo ensejador da “perda superveniente do objeto do presente recurso” (sic – cf. Id. no 111511471).
É o breve relatório.
Considerando as razões da petição das recuperadas e os fundamentos da decisão proferida pelo eg. STJ (cf. Ids. no 111511471 e 111511472), intime-se o Banco/credor/agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto e informe sobre a subsistência de interesse na tramitação do Agravo de Instrumento, advertindo-o de que o silêncio será interpretado como aquiescência à negativa de seguimento ao recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator